Tribunal: TJMT
Processo: 1024721-50.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024721-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JULIO DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 204.464.541-68 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 376, DO STJ – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SODALÍCIO – NORMA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Súmula n.º 376, do STJ dispõe que
“Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.

2. Logo, conclui-se pela incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal, salvo se versar sobre competência.

3. Não deve o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual.

4. Agravo desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
interposto por
JULIO DOS SANTOS FIGUEIREDO
em face da decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciar mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, pois
“(...) o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça

declara expressamente que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e

Coletivo é órgão competente para processamento e julgamento do feito”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão singular recorrida e seja dado prosseguimento ao
mandamus.

Sem contrarrazões (ID. 162190187).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se
de
AGRAVO INTERNO
em MANDADO DE SEGURANÇA em face da
decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciar a presente ação mandamental, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis.

No caso sob apreciação, a parte agravante
JULIO DOS SANTOS FIGUEIREDO
interpôs agravo interno (ID. 156357179), alegando que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é competente para o processamento e julgamento do feito.

Revisitando o caderno processual, extrai-se que

o agravante impetrou o presente remédio constitucional para impugnar acórdão da Turma Recursal (ID. 152375171), em razão de não concordar com a improcedência do recurso inominado interposto nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral” (Proc. n.º 1009530-56.2022.8.11.0002), ajuizada pelo impetrante contra o Banco Bradesco S.A.

Ou seja, percebe-se que a parte recorrente busca transformar o Tribunal de Justiça em instância ordinária para reapreciação de decisão proferida pela Turma Recursal, o que não se mostra legítimo, dada a particularidade do microssistema judicial compreendido pelos Juizados Especiais.

Como é consabido, os Tribunais de Justiça não

estão municiados de jurisdição para rever decisões originárias dos Juizados Especiais, incluindo, por óbvio, das Turmas

Recursais, pois se cuida de competência outorgada e reservada pela legislação especial, com

exclusividade, às Turmas Recursais.

Com efeito, compete à Turma Recursal o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado em exercício no juizado especial, assim como do juiz da própria Turma Recursal.

Nesse sentido, encontra-se pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo editado, inclusive, o verbete sumular n.º 376, que preconiza que:
“Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.

Importante esclarecer que a
“expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o
mandamus
atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.”
(AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.
1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.
1. "É descabida a tese de que acórdãos de Turmas Recursais deveriam ser atacados por
writ of mandamus
nos Tribunais de Justiça. É evidente que o conceito de 'atos' da Súmula 376/STJ envolve decisões singulares ou colegiadas, pois a competência para o processamento de mandados de segurança se afere a partir da autoridade que pratica o ato" (AgRg no MS 21.337/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2014).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no RMS 44.774/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RMS 17.524/BA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (...)
4. O entendimento do STJ é pela competência dos Tribunais de Justiça para realizar o controle de competência de seus Juizados Especiais. Tal entendimento consiste numa excepcionalidade à Súmula 376/STJ, que define que: "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial".
Tratando-se de excepcionalidade, esta limita-se às hipóteses em que se pretende equacionar e fazer cumprir a competência dos Juizados segundo a definição dada pela Constituição Federal e disciplinada pelo art. 3º da Lei 9.099/1995,
conforme se depreende do RMS 17.524/BA. No mesmo sentido: AgInt no RMS 57.649/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.12.2019, DJe 3.2.2020; AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.9.2019, DJe 18.9.2019; RMS 59.378/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe 11.10.2019.
(...) (STJ – RMS: 61323 MG 2019/0197755-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgamento em: 26/05/2020, publicação: DJe 11/09/2020)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ.
PRECEDENTES. 1.
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais,
ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.
Precedentes
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 57285 DF 2018/0094961-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019) (grifo nosso)

De igual modo, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL CONTRA DECISÃO DE JUIZ FEDERAL NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo. IV - Recurso extraordinário desprovido. (STF - RE: 586789 PR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 16/11/2011, Data de Publicação: 27/02/2012)(grifo nosso)

No mesmo sentido, aliás, tem se posicionado esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 376/STJ – ALEGAÇÃO DE DECISÃO TERATOLÓGICA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TURMA RECURSAL – CONCESSÃO DO MANDAMUS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXEGESE DO ART. 5º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009 – JUÍZO DE RETRATAÇAO NEGATIVO – AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, resta comprovada a “[...] Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência. 3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o
mandamus
atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015). 4. Recurso conhecido e não provido. (AgInt nº 1002835-97.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, DJ 05/11/2020)”.

2. Não obstante o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal contenha a ressalva de excepcionalidade na apreciação de mandado de segurança contra ato teratológico da Turma Recursal, compete àquele órgão julgador se manifestar sobre a matéria, que acaso não acolhida, em tese, eventualmente, poderia ser revisitada por esta Corte de Justiça.

3. Certificado o transitado em julgado de decisão judicial atacada por mandado de segurança, não se mostra possível a concessão da ordem, conforme óbice contido no art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

4. Agravo desprovido. Juízo de retratação negativo.

(N.U 1010144-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.

2.
Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.

3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1018994-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)(grifo nosso)

Fosse pouco, não destoa o entendimento dos demais Tribunais de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO LAVRADO POR TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO.

(...)

2)
Como regra, compete à própria Turma Recursal o julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra decisões singulares ou colegiadas dos Juizados, não transitadas em julgado. Inteligência dos artigos 6º, I, “a”, do Regime Interno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e dos verbetes sumulares nº 376, do STJ, 291 do TJRJ e 268, do STF. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3) Compete ao Tribunal de Justiça, excepcionalmente, o conhecimento e julgamento do
writ
quando a hipótese na for de controle do mérito das decisões, singulares ou colegiadas, mas sim da própria competência dos Juizados Especiais, ainda que o ato judicial tenha transitado em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4) No caso concreto, o impetrante, em verdade, se insurge em face do mérito da decisão da 3ª Turma Recursal, impetrando o presente remédio constitucional em razão de não concordar com o resultado da demanda, após esgotados todos os recursos cabíveis, vez que inadmissível o ajuizamento de Ação Rescisória.
Tribunal de Justiça não se caracteriza como instância ordinária para reapreciação de decisões proferidas pelos Juizados Especiais
. (...) (TJRJ – Mandado de Segurança n.º 0048180-76.2022.8.19.0000, Relator: Des. WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento em: 14/07/2022) (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ACÓRDÃO, TRANSITADO EM JULGADO, EMANADO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENDEREÇAMENTO AO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. AFIRMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. MICROSSISTEMA JUDICIAL. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTROLE JURISDICIONAL. RESERVA AFETADA AO PRÓPRIO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ÓRGÃO RECURSAL COMPETENTE. TURMA RECURSAL. INSERÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL DA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DOS JUIZADOS E TURMAS RECURSAIS COMO ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA FINS JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A IMPETRAÇÃO. JURISDIÇÃO RESERVADA À TURMA RECURSAL (Lei nº 9.099/95, art. 41, § 1º; STJ, Súmula 376; RITJDFT, art. 13, I, "c"; RITRDF, Resolução TJDFT 22, de 21/10/10, art. 13, II, "c"). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Segundo os regramentos próprios ao microssistema judicial compreendido pelos Juizados Especiais, os Tribunais de Justiça, ressalvado os conflitos de competência, não estão municiados de jurisdição para rever decisões originárias dos Juizados Especiais nem das Turmas Recursais, estando esta competência outorgada e reservada pela legislação especial, com exclusividade, às Turmas Recursais, que, sob essa regulação, é o órgão competente para processar e julgar, inclusive, mandado de segurança que tem como objeto acórdão de Turma Recursal, consoante emerge da interpretação sistemática e lógica da legislação e normatização correlatas
(Lei nº 9.099/95, art. 41, § 1º; STJ, Súmula 376; RITJDFT, art. 13, I, "c"; RITRDF, Resolução TJDFT 22, de 21/10/10, art. 13, II, "c").

2. Os Juízes dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais, para fins exclusivamente jurisdicionais, não administrativos, não integram a estrutura processual do Tribunal de Justiça, pois não detém competência para controlá-los no ambiente recursal, nem são considerados como órgãos ou membros da Corte, integrando o microssistema dos Juizados Especiais, tornando inviável que sejam alcançados pela previsão regimental que confere competência ao Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de quaisquer de seus órgãos e membros, pois, na intepretação sistemática da legislação que dispõe sobre os Juizados Especiais, essa competência está reservada às próprias Turmas Recursais.

3.
Não estando o Tribunal de Justiça, no ambiente da organização judicial e do sistema processual e recursal vigorantes, municiado de competência para processar e julgar recursos ou mandados de segurança interpostos em face de atos dos juizados especiais, não retém jurisdição sobre os atos deles emanados, entendimento, aliás, respaldado no enunciado sumular 376 do Superior de Tribunal, que há muito estratificara que compete a Turma Recursal processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato emanado de juizado especial, compreensão que deve abarcar mandado de segurança impetrado em face de acordão emanado de Turma Recursal, inclusive como forma de prevenir que seja transmudado em via recursal extravagante ou, ainda, via rescisória de julgado transitado em julgado
.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.

(TJDF – Mandado de Segurança n.º 0700131-64.2020.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO JUIZADO CÍVEL E DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL. SUMULA 376 STJ. PRECEDENTES STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. “
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”
– Sumula 376 do STJ.
As Turmas Recursais possuem competência exclusiva para apreciar os recursos das decisões prolatadas pelos Juizados Especiais. Portanto, incabível a impetração de mando de segurança contra acordão exarado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis desta capital, pois a ele não foi dada a competência de revisão dos julgados dos Juizados Especiais
.
In casu
, o Agravante não apresentou elementos capazes de motivar a reconsideração do
decisum
ou justificar sua reforma. (TJBA – Mandado de Segurança n.º 8008228-12.2020.8.05.0000, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA CÉZAR SANTOS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Julgamento em: 01/02/2021, Publicação em: 04/02/2021) (grifo nosso)

Por fim, em relação à redação do artigo 17-B, I, ‘b’, Regimento Interno do TJMT, que prevê que compete ao Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia, tem-se que a interpretação dessa disposição regimental deve ser feita de acordo, e no limite, das demais normas processuais atinentes à matéria, daí porque a única interpretação jurídica cabível é a de que, em sintonia à orientação da jurisprudência do
STJ, “
admite-se a impetração de Mandado de Segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o
exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, conforme dispõe a Súmula 376 do STJ, o Writ que tenha por escopo o controle de mérito dos atos de juizado especial
” (AgInt no RMS n. 66.360/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021).

Interpretação diversa, mais ampla e elástica, conforme sustentado pelo ora agravante, impõe o reconhecimento de que a disposição regimental extrapola o seu poder regulamentar, já que essa hipótese não encontra respaldo no artigo 96, I, ‘g’, da Constituição Estadual.

A competência originária do Tribunal de Justiça deve, obrigatoriamente, estar prevista na Constituição do Estado, por força do que estabelece o artigo 125, §1º, da Constituição Federal, i
n verbis:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Logo, definida a competência do Tribunal de Justiça, pela Constituição Estadual (artigo 125, § 1º, da CF), cabe ao seu Regimento Interno “pulverizar”, “distribuir”, as referidas competências aos órgãos julgadores (artigo 96, inciso I, alínea ‘a’, da CF), mas, jamais, estabelecer e definir competências além daquelas previstas na Constituição Estadual.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL – ALEGAÇÃO DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL – INEXISTÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 283/STF – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – NORMA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. É da competência da Constituição Estadual estabelecer as atribuições do Tribunal de Justiça, conforme o art. 125, § 1º, da Constituição Federal.

2. Impossibilidade de o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Federal ou Estadual.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 425974 AgR-segundo, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-159, divulg. 14-08-2013, public. 15-08-2013) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DO TJMT – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – NORMA REGIMENTAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça não pode estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual.

Compete à própria Turma Recursal processar e julgar a ação mandamental, impetrado contra ato por ela praticado.

Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do decisum, deve o recurso de agravo interno ser desprovido.

(N.U 1013182-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)(grifo nosso)

Portanto, considerando que o presente
writ
não versa sobre competência, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática que declarou a incompetência deste Egrégio Sodalício e determinou a sua redistribuição para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis.

Com essas considerações, CONHEÇO do agravo, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023